Tribunal: TJSP
Processo: 2254187-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Termo de confissão de dívida referente à aluguéis vencidos. CITAÇÃO. Validade. Artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Ato realizado em condomínio edilício. Recebimento por funcionário da portaria, sem qualquer ressalva. Presunção de validade da citação. PENHORA de ativos financeiros da executada. Arguição de impenhorabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Termo de confissão de dívida referente à aluguéis vencidos. CITAÇÃO. Validade. Artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Ato realizado em condomínio edilício. Recebimento por funcionário da portaria, sem qualquer ressalva. Presunção de validade da citação. PENHORA de ativos financeiros da executada. Arguição de impenhorabilidade. Bloqueio de valores em conta bancária da agravante, na qual recebe seus proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade absoluta expressa no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Débito que não se insere em nenhuma das exceções legais. Penhora que comprometerá a subsistência digna da executada e de sua família. Precedentes desta Colenda Câmara. Liberação dos valores devida. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.